Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001555-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DA SILVA SCHUSTER - CPF: 071.285.111-99 (VÍTIMA), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), RODRIGO STINGELIN DE OLIVEIRA - CPF: 056.974.551-94 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PERSEGUIÇÃO – ÂMBITO DOMÉSTICO – NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO SE CONFUNDE COM O JUÍZO DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PEDIDO EXPRESSO DOS LEGITIMADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INDIVÍDUO – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADOS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA –
CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA MEDIDA CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT –

INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se confunde o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares, incluindo a medida constritiva. O que não se permite ao magistrado é relaxar a prisão em flagrante, porque ilegal, e de forma automática decretar a prisão preventiva, ou seja, atuando de ofício; diferentemente dos casos em que há pedido expresso dos legitimados pela custódia preventiva do indivíduo (CPP, art. 311), decretando-a com esteio nos requisitos legais exigidos.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, ante o
modus operandi
empregado, que mostra a elevada periculosidade do sujeito, sendo necessário acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

A manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da proporcionalidade e nem da homogeneidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Stingelin de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente (em 20.1.2023) pela suposta prática dos delitos de ameaça, violência psicológica contra a mulher e perseguição, previstos nos artigos 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, perpetrados no âmbito doméstico.

Alega que a autoridade acoimada de coatora relaxou a prisão do beneficiário e decretou, de ofício, a sua prisão preventiva, que é vedado. Nesse ponto, aduz que “Afirma o MM. Juízo que houve requerimento do MP em audiência de custódia, contudo, o que houve de fato foi o pedido da Ilustre representante de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pedido este que foi negado pelo MM. Juízo, não reconhecendo a situação de flagrância” – Id. 156683654, p. 7.

De outro modo, argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos legais exigidos, na medida em que há somente a palavra da vítima e que o paciente nega veementemente a prática delitiva.

Ademais, sustenta acerca da ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a custódia cautelar é medida mais severa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Salienta ainda os bons predicados pessoais do favorecido, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 156683654).

(...)” –
Id. 156848156, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 156848156).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 157155651).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 157832189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Rodrigo Stingelin de Oliveira
, preso em flagrante delito no dia 20 de janeiro de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, perpetrados no âmbito doméstico.

Sobreveio denúncia em desfavor do paciente, incursando-o pela prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e violência psicológica – artigos 129, §13o, 147,
caput
, na forma do art. 71, 147-B, 213,
caput
, c/c 226, II, todos do Código Penal –, praticados contra sua ex-convivente Gabriela da Silva Chuster.

Impende consignar de início que é descabida a alegação do impetrante de que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício e, portanto, seria ilegal, posto que houve pedido expresso tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Consoante mencionado em sede de liminar, na realização da audiência de custódia, o
parquet
manifestou primeiro pela homologação da prisão em flagrante, por entender que foi amparada no art. 302, I ou II, do Código de Processo Penal, e, depois, pela conversão da prisão em preventiva, objetivando claramente a manutenção da custódia do paciente, requerendo, assim, a sua prisão preventiva diante do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 313 e 312 do CPP.

Ocorre que a autoridade apontada como coatora deixou de homologar o flagrante por verificar que não foi preenchida uma das hipóteses legais previstas (CPP, art. 302), fato este que não conduz a liberação do paciente, na forma pretendida pelo impetrante, posto que houve pedido expresso ministerial para manter a sua custódia cautelar, além da representação formulada anteriormente pela autoridade policial.

Impende consignar que a autoridade judiciária, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, deve apreciar sobre a legalidade, ou não, da prisão em flagrante – leia-se, verificar a regularidade da prisão a luz de requisitos materiais e formais –, e também sobre a necessidade, ou não, da manutenção da prisão do agente, caso estejam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Destarte, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares, incluindo a medida constritiva; o que não é permitido ao magistrado é relaxar a prisão em flagrante, porque ilegal, e de forma automática decretar a prisão preventiva, ou seja, atuando de ofício. Diferentemente dos casos em que há pedido expresso dos legitimados pela prisão preventiva do indivíduo, como ocorreu na presente hipótese (CPP, art. 311).

Sendo assim, em decorrência da provocação dos legitimados acima citados (Ministério Público e autoridade policial), a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do beneficiário, a fim de garantir a ordem pública, de modo que não há falar em prisão decretada de ofício e violação ao sistema acusatório.

De outro modo, o impetrante postula a
revogação da medida constritiva
, argumentando que a decisão combatida carece de motivação idônea, pois não estão presentes os requisitos legais exigidos.

Sustenta ainda a ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a prisão cautelar é medida mais severa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação; e ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, afirmando que são suficientes neste caso as medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP.

No entanto, com a detida análise da decisão impugnada, observo que, ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.

A prisão preventiva do paciente está amparada nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria.

Quanto ao requisito do
fumus comissi delicti
, para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Desse modo, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o paciente não praticou tais crimes e nega qualquer ofensa à vítima –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria dos delitos, pois a ofendida compareceu na Delegacia e, ciente de eventual responsabilização civil e criminal, noticiou os crimes à autoridade policial – violência física e psicológica sofrida –, relatando ainda que o paciente tinha levado seu filho de 1 ano e 8 meses e não queria devolver, dizendo-lhe que se fosse atrás dele iria matá-la, aduzindo que ele já tentou matar os genitores, bem como fazia constantes ameaças de morte por não aceitar o término do relacionamento amoroso (boletim de ocorrência – Id. 156683657, p. 10).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifica-se que ficou devidamente demonstrado, tendo a autoridade acoimada de coatora justificado a imprescindibilidade da medida constritiva, especialmente, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas, que demonstram a elevada periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima.

Consta do
decisum
:
“Pela versão apresentada pela vítima, pode-se extrair a gravidade dos fatos, os quais inspiram, neste julgador, preocupação. Como consignado pelo Ministério Público, as condutas narradas nos autos dão conta de violência psicológica, violência física, eventual estupro e demais situações que fazem crer que nenhuma medida cautelar diversa da prisão seja suficiente a impedir que o custodiado reitere as condutas ou, ainda, seja capaz de resguardar a incolumidade física da vítima”
– Id. 156683657, p. 95.

Com efeito, o
modus operandi
, em tese, empregado nas condutas criminosas do beneficiário mostra a necessidade da medida segregatória, haja vista que as ações são de elevada gravidade e causaram grande temor à ofendida, que recorreu à Polícia por temer sua vida e de seu filho.

Convém trazer sobre os fatos criminosos expostos no relatório policial,
in verbis
:

“(...) A vítima procurou a delegacia na manhã da presente data, a fim de comunicar os sucessivos episódios de violência que vem sofrendo no âmbito doméstico.

A vítima narrou que, na noite do dia 18/01/2022, por volta das 22h, estava deitada, já dormindo, e foi acordada pelo suspeito passando uma faca de churrasco no corpo dela, no rosro (nariz), pescoço e barriga (motivo pelo qual a vítima apresenta sinais nas respectivas regiões do corpo), além de tê-la enforcado, enquanto dizia que se eles terminassem o relacionamento, ele a mataria, porque a vítima era dele e de mais ninguém. Há vários dias, o suspeito estaria apresentando quadros de ciúme e descontrole emocional, nos quais ele acusava a esposa de ter amantes, invadia o aparelho celular dela e a xingava, além de agredir-lhe reiteradamente com empurrões, puxões de cabelo e ameaçar-lhe repetidamente com uma faca. A vítima relata também episódios de estupros maritais, em que era forçada a fazer sexo contra a sua vontade, chorando.

Na noite de ontem, quando a vítima anunciou que sairia de casa, o suspeito deu um tapa na cabeça da vítima e correu atrás dela com a faca em riste. Na data de hoje, 20/01/2022, a vítima veio à delegacia e se deparou com o suspeito no mesmo local. Diante dos fortes elementos indiciários de situação de flagrante quanto aos crimes de ameaça, violência psicológica e perseguição, a Autoridade Policial determinou a captura em flagrante do suspeito, que foi encontrado no local em que trabalha, no bairro Novos Campos. (...)”
– 156683657, p. 82.

Nota-se o alto grau de periculosidade e evidente descontrole emocional por parte do paciente que, por ciúmes e/ou não aceitar eventual término do relacionamento amoroso, reiteradamente ameaça a ofendida de morte, tendo inclusive se utilizado de faca, lesionando-a com o armamento, além de agredi-la com tapas, empurrões e puxões de cabelo.

Importante trazer os seguintes julgados dos Tribunais Superiores a respeito da questão em debate, qual seja, a necessidade da prisão cautelar em razão da periculosidade do agente e do risco à ofendida, veja-se:

“(...) Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima (...)”.
(STJ -
HC
463.584/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30.5.2019, DJe 11.6.2019).

“Agravo regimental no recurso em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro e lesão corporal simples (art. 129, § 9o, e art. 213, caput, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, RHC 201226 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 31.5.2021, Processo Eletrônico DJe-106, divulgado em 2.6.2021, publicado em 4.6.2021).

Nesse mesmo sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA DURANTE O REGIME DE PLANTÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
– 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 5. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Restando evidenciada nos autos a necessidade de imposição da medida cautelar extrema, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos e a periculosidade do paciente, notadamente, para a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, inviável se falar na revogação da constrição cautelar eis, que em tese, o paciente agrediu a vítima física e psicologicamente de maneira reiterada, incluindo ameaças de morte e, na data dos fatos, a teria estapeado, tentado enforca-la, além de tentar impedir que a Polícia Militar a socorresse, sem falar, que ele a intimidou na Delegacia para que não relatasse os fatos delituosos.

(...)

3. A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem aplicados, sendo ainda completamente contrário à regra processual, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. (...)”
(TJMT, N.U 1014739-12.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.8.2022, Publicado no DJe 22.9.2022).

Ademais, conquanto o magistrado singular tenha mencionado na decisão combatida que o paciente possui passagens pela Polícia, inclusive por crime de natureza grave (homicídio), além de ter se envolvido em atos infracionais quando menor, não foi possível constatar tais informações.

Não obstante, verifica-se dos antecedentes criminais do réu a existência de medidas protetivas deferidas em favor da genitora do beneficiário (autos n. 1000865-76.2021.8.11.0102), o que demonstra, aparentemente, a renitência em crimes perpetrados no âmbito doméstico.

Assim, entendo que, neste momento, se colocado em liberdade ele encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso, ante a real necessidade de resguardar a vítima, que inclusive asseverou que não foi a primeira vez que tais fatos delitivos ocorrem.

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Assim, se não bastasse a segregação do paciente estar devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade provisória, apesar da alegação do impetrante nesse sentido, mormente quando devidamente motivada a custódia cautelar.

Sobre a matéria, também é pacífica a orientação desta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Além disso, apesar dos argumentos depreendidos na impetração acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em apreço, ante a pena eventualmente imposta, caso o paciente seja condenado, ressalto que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios da homogeneidade ou da proporcionalidade.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023